Tribunal: TJBA
Processo: 8114180-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8114180-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA ALMEIDA SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA. VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. ARTIGO 292, § 3º DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3º, DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNPREV. BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ARTIGO 149, § 1º-A DA CF/1988. LEI ESTADUAL DA BAHIA Nº 14.250/2020. CONSTITUCIONALIDADE VALIDADA PELO STF NA ADI 6483. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidora pública inativa contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentada na incorreção do valor da causa. A autora objetiva a declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários (FUNPREV) incidentes sobre a totalidade de seus proventos, pleiteando a aplicação do teto do RGPS conforme o art. 40, § 18 da CF, bem como a restituição dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inadequação do valor da causa autoriza a imediata extinção do processo sem resolução de mérito ou se impõe a correção de ofício pelo magistrado; e (ii) saber se é constitucional a cobrança de contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas do Estado da Bahia sobre o valor que supere o triplo do salário-mínimo, e não apenas sobre o teto do RGPS, diante de déficit atuarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por incorreção do valor da causa, sem a prévia correção de ofício autorizada pelo art. 292, § 3º, do CPC, configura error in procedendo e viola o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4º). Sentença anulada. Estando a causa madura, aplica-se o art. 1.013, § 3º, do CPC para julgamento imediato. 4. A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o § 1º-A no art. 149 da CF, permitindo que, havendo déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incida sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo. 5. A Lei Estadual nº 14.250/2020, valendo-se dessa competência, estabeleceu a incidência sobre o que exceder a três salários-mínimos. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6483, declarou a constitucionalidade dessa norma estadual. As provas dos autos demonstram que os descontos respeitam a faixa de isenção legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença. No mérito, pedidos julgados improcedentes. Tese de julgamento: "1. A inadequação do valor da causa não enseja a extinção imediata do feito, devendo o juiz proceder à correção de ofício (art. 292, § 3º, CPC). 2. O art. 2º da Lei nº 14.250/2020, do Estado da Bahia, que amplia a base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos e pensionistas no regime próprio de previdência social, está em consonância com o art. 149, § 1º-A, da Constituição (STF, ADI 6483)". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18 e 149, § 1º-A; CPC, arts. 4º, 292, § 3º e 1.013, § 3º; Lei Estadual/BA nº 14.250/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6483; TJ-BA, Apelação Cível nº 8005946-22.2025.8.05.0001; TJ-BA, Apelação Cível nº 8191591-57.2024.8.05.0001; TJ-BA, Mandado de Segurança Coletivo nº 8019594-48.2020.8.05.0000; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8020909-14.2020.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114180-35.2024.8.05.0001, em que figura como apelante LINDINALVA ALMEIDA SANTOS e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por LINDINALVA ALMEIDA SANTOS, para ANULAR A SENTENÇA que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, aplicando-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), para fixar o valor da causa em R$ 91.770,50 (noventa e um mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos) e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, reconhecendo a legalidade dos descontos previdenciários efetuados com base na Lei Estadual nº 14.250/2020 e na tese firmada na ADI 6483 do STF, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora